Tribunal: TJPA
Processo: 0002589-37.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 306, §1º, I DO CTB ? PLEITO DE PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? DESPROVIMENTO ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS ? PROVA PERICIAL, TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL ? DEPOIMENTO POLICIAL ? VALOR PROBATÓRIO ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A materialidade delitiva resta verificada através dos teste de etilômetro realizados no apelante, além do Auto de entrega do veículo apreendido e o auto de prisão em flagrante.2. Os testes constantes dos autos demonstram a concentração de 0,86 miligramas de álcool por litro de ar alveolar do apelante, portanto valor superior ao estabelecido pela de trânsito. 3. A prova pericial aliada aos depoimentos testemunhais confirmam claramente a ocorrência do ilícito penal. 4. O depoimento da testemunha policial possui valor probatório, assim como as demais provas constantes dos autos, especialmente quando não se observa qualquer elemento capaz de descredibilizar a palavra do agente público. 5. O delito praticado pelo apelante é de mera conduta e risco abstrato, assim, basta que seja o agente flagrando dirigindo sob efeito de álcool em quantidade superior ao estabelecido em lei, para que fique caracterizado o crime em questão.6. Recurso conhecido e desprovido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0002589-37.2015.814.0401.
APELANTE: GENISON BARBOSA DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR:
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 306, §1º, I
1
DO CTB - PLEITO DE PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DESPROVIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS - PROVA PERICIAL, TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL - DEPOIMENTO POLICIAL - VALOR PROBATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

A materialidade delitiva resta verificada através dos teste de etilômetro realizados no apelante, além do Auto de entrega do veículo apreendido e o auto de prisão em flagrante.
2.

Os testes constantes dos autos demonstram a concentração de 0,86 miligramas de álcool por litro de ar alveolar do apelante, portanto valor superior ao estabelecido pela de trânsito.
3.

A prova pericial aliada aos depoimentos testemunhais confirmam claramente a ocorrência do ilícito penal.
4.

O depoimento da testemunha policial possui valor probatório, assim como as demais provas constantes dos autos, especialmente quando não se observa qualquer elemento capaz de descredibilizar a palavra do agente público.
5.

O delito praticado pelo apelante é de mera conduta e risco abstrato, assim, basta que seja o agente flagrando dirigindo sob efeito de álcool em quantidade superior ao estabelecido em lei, para que fique caracterizado o crime em questão.
6.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 01 de fevereiro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0002589-37.2015.814.0401.
APELANTE: GENISON BARBOSA DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

GENISON BARBOSA DOS SANTOS
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém, a qual o condenou a pena de
06 meses de detenção a ser cumprida em regime aberto, bem como o pagamento de multa equivalente a 10 dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo período de 01 ano.

Narra a peça acusatória que no dia 11.02.2015, por volta das 19 horas, na entrada do Bairro do Una, o denunciado foi flagrado guiando o automóvel tipo caminhonete, GM MONTANA SPORT, Placa JUP-6302, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Relata que policiais militares foram acionados para deslocarem-se à Rod. Augusto Montenegro, à frente do Planetário, pois havia ocorrido uma colisão entre dois automóveis.ao chegar no local, os agentes públicos encontraram somente o proprietário do veículo VW NOVO FOX, placa OTR-9637, que relatou o ocorrido, informando que o ora denunciado havia batido em seu carro por trás enquanto ele estava parado aguardando abrir o sinal.

Informa que os policiais efetuaram algumas diligências pelas proximidades e logo avistaram o automóvel do ora denunciado, que trafegava próximo à entrada do Bairro do UMA. Ao ser abordado os policiais de pronto perceberam que ele apresentava nítidos sinais de que havia ingerido bebida alcoólica, tais como olhos avermelhados, fala embaraçada, odor etílico e desequilíbrio no andar. Diante disso, encaminharam-no ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, local em que foi submetido ao teste do Etilômetro, o qual atestou a presença de 0.86 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

Segue narrando que em interrogatório perante autoridade policial, o denunciado confessou ter ingerido algumas cervejas na companhia de amigos e disse, ainda que acreditava ter dormido ao volante, pois não se recorda da sequência dos fatos, lembrando apenas que trafegava na Rod. Augusto Montenegro e posteriormente já estava na viatura da polícia militar.

O Ministério Público, diante dos fatos expostos, ofereceu denúncia contra o apelante GENISON BARBOSA DOS SANTOS pela prática do crime descrito no art. 306 da Lei nº. 9503/97.

A denúncia foi recebida em 30.04.2015, conforme se observa à fl.49 do processo judicial.

Em 17.05.2017, o processo foi suspenso, assim como o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Em 22.04.2020, após devidamente instruído o processo, fora proferida sentença condenatória, às fls.129/131-v, na qual o réu foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

Inconformado com o decreto condenatório, o apelante interpôs recurso de apelação, à fl. 132 e apresentou as razões, às fls. 141/145, pleiteando, em síntese, a reforma da sentença para que o réu seja absolvido, ante a insuficiência de provas.

O Ministério Público, às fls. 149/150, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 153/155, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0002589-37.2015.814.0401.
APELANTE: GENISON BARBOSA DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo a análise do mérito recursal.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para que o réu seja absolvido, ante a insuficiência de provas.

Analisando a sentença guerreada, verifico que materialidade e autoria delitiva restam plenamente demonstrados nos autos.

A materialidade delitiva resta verificada através dos teste de etilômetro realizados no apelante, além do Auto de entrega do veículo apreendido e o auto de prisão em flagrante.

Os testes constantes à fl. 32 dos autos demonstram a concentração de 0,86 miligramas de álcool por litro de ar alveolar do apelante, portanto valor superior ao estabelecido pela de trânsito.

A prova pericial aliada aos depoimentos testemunhais demonstram claramente a ocorrência do ilícito penal.

A testemunha
Pedro de Souza Fialho Júnior
, policial militar,
afirmou recordar parcialmente do ocorrido. Narrou que quando encontraram o veículo envolvido no acidente ocorrido na Rod. Augusto Montenegro perto do Una, o motorista estava um pouco bêbado. Afirmou que acha que o acusado fez exame de alcoolemia e não lembra se o mesmo ofereceu resistência, mas que acha que a Polícia Rodoviária Federal levou o acusado para fazer os testes.

As demais testemunhas afirmam não recordar dos fatos, porém a testemunha Pedro de Souza Fialho Júnior lembrou parcialmente do ocorrido e narrou de forma clara os acontecimentos, o que foi devidamente corroborado pela prova pericial.

O depoimento da testemunha policial possui valor probatório, assim como as demais provas constantes dos autos, especialmente quando não se observa qualquer elemento capaz de descredibilizar a palavra do agente público.

Segue jurisprudência no assunto:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42, DA LEI 11.343-2006. NATUREZA DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação no artigo art. 33, caput, do referido diploma legal, mostra-se harmonioso e coeso. 2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos. 3. Conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a análise da natureza e quantidade da droga deve ser feita de forma conjunta. Assim, ainda que a natureza da droga apreendida seja de alto potencial lesivo, se a quantidade de droga não justifica o aumento da pena-base, não há que se falar em análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Relator Designado(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI

Processo: 07056285620208070001
Publicado no PJe : 09/12/2020

Ressalte-se que o delito praticado pelo apelante é de mera conduta e risco abstrato, assim, basta que seja o agente flagrando dirigindo sob efeito de álcool em quantidade superior ao estabelecido em lei, para que fique caracterizado o crime em questão. Vejamos que os Tribunais têm entendido o assunto:
"Registre-se, inicialmente, que o delito de embriaguez ao conduzir veículo automotor em via pública é de perigo abstrato, sendo satisfatório para sua caracterização que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica em quantidade superior ao limite legal.
Consigne-se que
o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, compreendendo, assim, a segurança das pessoas como interesse coletivo, não sendo exigido dano sobre qualquer indivíduo para a efetivação da prática delitiva e nem a demonstração de potencialidade lesiva concreta.
" (grifamos)
(
Acórdão 1167223
, 20161310037854APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/4/2019, publicado no DJe: 2/5/2019)

Portanto, não é possível acatar a tese de insuficiência de provas.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator